Tribunal: STF
Processo: MS 29310
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DECADÊNCIA – MÁ-FÉ. Uma vez verificada má-fé, não se tem a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.



    PENSÃO – CASAMENTO – FORMAL VERSUS REAL. Surgindo de contexto fático o objetivo de, mediante casamento (tio juiz classista, aos 72 anos, com doença terminal, e sobrinha de 25 anos), alcançar-se, em detrimento do erário, pensão, tem-se a impossibilidade de concluir-se pela existência de direito líquido e certo ao benefício. 



    VERDADE – PLATÃO. “É preciso tender para a verdade, com toda a alma, com o coração e a inteligência.”